Tribunal: TJSP
Processo: 1502305-29.2020.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo qualificado pelo concurso de agentes. Corrupção de menores. Recurso da defesa. Fixação do regime inicial semiaberto e absolvição do réu em relação à imputação da prática do crime previsto pelo artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90.

1. Condenação mantida. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Depoimentos das vítimas e dos policiais uniformes e

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo qualificado pelo concurso de agentes. Corrupção de menores. Recurso da defesa. Fixação do regime inicial semiaberto e absolvição do réu em relação à imputação da prática do crime previsto pelo artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90.

1. Condenação mantida. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Depoimentos das vítimas e dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais, segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Réu confesso.
2. Condenação pela prática do crime de corrupção de menores. Crime formal. Dispensabilidade da prova de efetiva corrupção dos menores. Súmula n. 500 do STJ. Circunstâncias que permitem concluir a ciência, pelo réu, da menoridade do adolescente.
3. Dosimetria que não merece reparos. 3.1 – Dos crimes de roubo circunstanciado - ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permite a fixação da pena base em seu mínimo legal. Reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa. Súmula n. 231 do STJ. Concurso de agentes - exasperação em 1/3; 3.2 Do crime de corrupção de menores - ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permite a fixação da pena base em seu mínimo legal. Atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Súmula n. 231 do STJ. Causas de aumento ou de diminuição de pena. Inexistentes. 3.3 – Do concurso formal de crimes – exasperação em 1/5.
4. Fixação do regime prisional intermediário. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Incabível. Crime cometido mediante grave ameaça.
5. Recurso conhecido e improvido.